Tribunal: CARF
Processo: 10315.721488/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.721488/2017-79
ACÓRDÃO
1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
4R INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
FATURAMENTO. LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Deve ser excluída do Simples Nacional a empresa com receita bruta
superior ao limite estabelecido na Lei Complementar 123/2006.

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
A contagem do prazo decadencial deve ter como base a data a partir da
qual o Fisco poderia efetuar o lançamento, ou seja, a data do fato gerador
da obrigação. Sob essa ótica, não cabe falar em impossibilidade da
Autoridade Fiscal analisar fatos de períodos anteriores, quando esses
repercutirem no período não decaído.

PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
93.305, proferido em 06 de Junho de 2019, pela 10a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Juazeiro do Norte- CE elaborou a Informação Fiscal- Exclusão do Simples
Nacional, cujo teor segue abaixo (e-fl. 2):
“INFORMAÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
1. Foi comandado procedimento fiscal em desfavor do contribuinte acima para
verificar o cumprimento das obrigações tributárias relacionadas a sistemática do
Simples Nacional, bem como das condições para permanência do sujeito passivo
no referido regime no período de 2012 a 2014.
2. O contribuinte foi intimado do Termo de Início de Diligência Fiscal em
07/07/2016. Também, foi intimado: a) Termo de Intimação Fiscal no 01; b) Dos
Termos de Ciência de Continuidade de Procedimento Fiscal no 01, 02, 03 e 04.
3. Nos Livros Diário e Razão de 2012 a 2014, apresentados pelo contribuinte foi
constatado que o mesmo não registrava toda movimentação bancária da
empresa.
4. O sujeito passivo foi intimado a justificar a origem dos recursos que recebeu a
crédito em suas contas bancárias sob pena dos valores dos respectivos créditos
serem considerados como omissão de receitas na forma do art. 42 da Lei 4930/96
c/c o contido no caput do art. 34 da Lei Complementar 123/2006.
5. O sujeito passivo não respondeu às intimações, e a fiscalização considerou os
valores creditados nas contas correntes do fiscalizado, deduzidos os valores dos
cheques devolvidos como sendo receitas. Dessa forma, a receita total auferida
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
3
pela empresa é igual as receitas constantes das planilhas “RECEITAS 1”, “RECEITAS
2”, RECEITAS 03”, menos os valores de cheques devolvidos constantes na planilha
“CHEQUES DEVOLVIDOS 01” e CHEQUES DEVOLVIDOS 02.
6. Diante do exposto, observa-se que o valor acumulado de receitas dos anos-
calendário (2012, 2013 e 2014) ultrapassou o limite previsto no Inciso II, art 3o da
Lei Complementar 123/2006, com a redação dada pelo art 2o da lei
Complementar 139/2011 c/c o Parágrafo 1o do art. 2o da Resolução CGSN no
94/2011. O que caracteriza motivo de exclusão do SIMPLES NACIONAL com
efeitos a partir de 01/01/2013, por falta de comunicação obrigatória (art. 29, I c/c
art. 30, IV todos da Lei Complementar 123/2006.
7. Em face do exposto efetivo a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2014 pelos
seguintes motivos: ultrapassar nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 o limite
de receita bruta acumulada de R$ 3.600.000,00, nos termos do art. 29, I da Lei
complementar 123/2006, c/c art. 30, IV, § 1o IV “b” e art. 31, V, “b” todos da Lei
Complementar 123/2006, e art. 76, I, da Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011.
Juazeiro do Norte - CE, 28 de Dezembro de 2017.
(...)”.

A DRF de Juazeiro do Norte- CE elaborou o Ato Declaratório Executivo DRF/JNE N°.
11/2017 DE 28/12/2017, em face da contribuinte 4R INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS
LTDA, excluindo-a do Simples Nacional a partir de 01 de Janeiro de 2013, cujo teor segue abaixo
(e-fl. 3):
“Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte – Ce.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/JNE No 11/2017 DE 28/12/2017.
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de
que trata o art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações, a pessoa jurídica que menciona.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte – CE, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 6o da Lei 10.593/2002 (e alterações),
regulamentada pelo Decreto no 6.641/2008, e na Portaria RFB no 1.098/2013 e
alterações posteriores, e tendo em vista o disposto nos art. 28 a 33 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (e alterações), e nos art. 75 e
76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (e alterações), e
considerando ainda, o que consta no Processo digital no 10315.721.488/2017-79,
declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
4
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, 4R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS
LTDA - ME, CNPJ 05.244.154/0001-42, pelos seguintes motivos: I) Por falta de
comunicação obrigatória conforme informação fiscal e anexos e demais
documentos inseridos no processo No 10315.721.488/2017-79, o que caracteriza
hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, I, c/c
art. 30, IV, § 1o IV “b” e art. 31, V, “b” todos da Lei Complementar 123/2006, e
ainda, art.76, I, da Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2013 de
acordo art. 29, I, c/c art. 30, IV, § 1o IV “b” e art. 31, V, “b” todos da Lei
Complementar 123/2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 20 (trinta) dias contados
da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 4o Inexistindo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de
que trata o art. 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Aduziu a Contribuinte que não infringiu qualquer artigo da Lei Complementar n°.
123/2006, destacou ainda, que toda as intimações forma respondidas e que apenas as respostas
não foram a contento da ação fiscal.
Asseverou que a suposta omissão cumulada a um suposto excesso de limite de
receita bruta, não justifica a exclusão da empresa de sua forma de tributação pelo simples
nacional, pois, não restou provado, tal omissão.
Pontuou que excluir a empresa do simples sem os tramites legais da ampla defesa e
do contraditório, é desobedecer às normas constitucionais vigentes.
Sustentou que nenhum dos dispositivos apontados pelo auditor fiscal que
subscreve o ato, foi infringido pela empresa, assim, não há que se falar em exclusão do simples
nacional.
Alegou que a afirmação de excesso de receita com o limite ultrapassado não
merece guarida, até porque a empresa não foi notificada de tal excesso, bem como que tais
valores são referentes a receita dela.
Defendeu que não existe qualquer fundamento para exclusão da empresa da opção
do regime de tributação do simples nacional.
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
5
Pleiteou a inclusão e/ou manutenção da empresa no regime de simples nacional
desde o dia 01 de janeiro de 2013, nos termos da lei.

Do Aditivo à Manifestação de Inconformidade

A Contribuinte protocolizou no dia 22/novembro/2018 aditivo a manifestação de
inconformidade alegando que “a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de
renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo
contrário, a presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos,
conforme expressamente previsto na lei”.
Afirmou que “se a presunção das receitas pode ser elidida nos processos
administrativos de lançamentos, a fiscalização não poderia realizar a exclusão do SIMPLES,
enquadrando a empresa no regime de tributação "normal", quando ainda não é definitiva a
presunção de receitas”.
Aduziu que essa norma, deverá ser interpretada conjugando-a com os direitos
individuais prescritos na Constituição Federal (Artigo 145, § 1°) que emanam da Constituição
Federal, posto que, a contribuinte não pode ficar indefinidamente sob investigação, bem como,
sendo o caso de prorrogação do procedimento, deverá haver fundamentação pela autoridade
competente.
Asseverou que não existiu nenhum indício forte que justificasse a quebra do sigilo e
que a fiscalização simplesmente optou pelo trabalho inconstitucional, que era quebrar o sigilo
bancário do justificativas sobre a movimentação de quatro anos atrás sob pena de presunção de
receitas.
Pontuou que o referido procedimento, por contrariar frontalmente o disposto no
Decreto 3.724/2001, é totalmente ilegal, e deve ser prontamente invalidado, para que haja a
manutenção das garantias e direitos do cidadão.
Ressaltou que para todos os efeitos legais não foi lançada qualquer omissão de
rendimentos da defendente no ano de 2012; seja por presunção, ou não, e se não houve
lançamento de ofício, para todos os efeitos os lançamentos realizados pela empresa, no ano de
2012, encontram-se tacitamente homologados.
Defendeu que estando os lançados realizados pela empresa, no ano de 2012, todos
tacitamente homologados, não há que se falar em exclusão da empresa, do sistema SIMPLES, no
ano de 2013, em decorrência de receitas superiores ao limite no ano de 2012.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
6
Frisou que estando os lançados realizados pela empresa, no ano de 2012, todos
tacitamente homologados, não há que se falar em exclusão da empresa, do sistema SIMPLES, no
ano de 2013, em decorrência de receitas superiores ao limite no ano de 2012.
Ponderou que a empresa não ultrapassou o limite legal para a permanência no
simples no ano de 2012 e que não há embasamento legal para sua exclusão a partir de janeiro de
2013.
Destacou que com a exclusão equivocada, a fiscalização tratou de autuar a empresa
como se esta não fosse optante do SIMPLES no ano de 2013, assim o lançamento, referente a
2013, foi realizado de forma errada, com tributação sob o regime normal de recolhimento, e não
na forma do Simples, desta forma, resta evidente que o lançamento relativo a 2013 é
improcedente.
Pugnou pela improcedência de sua exclusão retroativa do SIMPLES NACIONAL.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-93.305- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
837/844).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 852/886), cujo teor segue em síntese:
À Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil - Fortaleza-CE
Ref.: Processo n° 10315.721.488/2017-79
Acórdão DRJ/BHE n° 02-93.305
Recurso Voluntário (frente à Acórdão lavrado pela DRJ/BHE)

4R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ. No 05.244.154/0001-42, com endereço na Rua Tenente
Antonio Sales, 114, Novo Juazeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, vem, perante V.Sa.,
apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, contra a decisão que lhe foi contrária, nos
termos do Dec. 70.235/72, para que dele tenha conhecimento o Colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consoante os fundamentos
demonstrados em separado, requerendo, pois, seja ouvido o representante do
fisco, e seja o RECURSO VOLUNTÁRIO recebido, processado e encaminhado à
esfera superior, culminando na reforma do Acórdão exarado pela DRJ/BHE, nos
termos que abaixo seguem:
Nestes Termos pede e espera merecer deferimento
Fortaleza, 09 de julho de 2019.
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
7
(...)

COLENDA TURMA JULGADORA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF.

RAZÕES DO RECURSO
EMINENTES JULGADORES!
Em que pese todo o respeito aos ilustres componentes da 10a Turma da DRJ em
Belo Horizonte, a respeitável decisão proferida não pode ser suportada pelo
contribuinte, haja vista a insubsistência de fundamentos aplicados na parte
contrária ao contribuinte.
Explicamos:

I - DOS FATOS

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão que foi contrária à contribuinte,
por unanimidade de votos da décima Turma de Julgamento de Belo
Horizonte/MG, no acórdão de no. 02-93.305, e recebida a notificação pela
Recorrente na data de 01/07/2019, portanto dentro do trintídio legal.
Além dos argumentos, de fatos e de direito, já expostos na manifestação de
inconformidade, a recorrente acrescenta o que se segue.
Segundo tudo o que consta nos autos, o diligente agente fiscal, durante a
fiscalização, entendeu que a recorrente deveria ser excluída do SIMPLES de 2013
a 2014, tendo em vista que supostamente “o valor acumulado de receitas dos
anos-calendário (2012, 2013 e 2014) ultrapassou o limite previsto no Inciso II, art
3o da Lei Complementar 123/2006, com a redação dada pelo art 2o da lei
Complementar 139/2011 c/c o Parágrafo 1o do art. 2o da Resolução CGSN no
94/2011. O que caracteriza motivo de exclusão do SIMPLES NACIONAL com
efeitos a partir de 01/01/2013, por falta de comunicação obrigatória (art. 29, I c/c
art. 30, IV todos da Lei Complementar 123/2006.” (pág. 02, pdf, processo).
A presunção legal, se deu sob o argumento de omissão de receitas em virtude de
depósitos bancários de origens não comprovadas.
(...)
No entanto, conforme iremos provar nas linhas abaixo, não cabe a exclusão da
empresa do sistema SIMPLES; além de as razões de mérito estarem com a
empresa, combinado com o fato da ação fiscal desenvolvida estar eivada de vícios
que maculam insuperavelmente a sua validade técnico formal e material,
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
8
devendo o auto de infração hora combatido ser prontamente dado como
totalmente improcedentes, senão vejamos:

II - PRELIMINARMENTE II A - NULIDADES DOS AUTOS E CONSEQUENTEMENTE DA
EXCLUSÃO.

A I – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO – LANÇAMENTOS INDEFINIDOS.
Como dito acima, a fiscalização apurou as “possíveis receitas acumuladas” por
força da presunção do art. 42 da Lei 9.430/96.
Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o depósito bancário foi apontado
corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os tem corno verdadeiros e divide as presunções em iuris
et de iure (absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição
deste autor, são irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em
vez disso, a presunção for iuris tantum, cabe a prova em contrário.
Na presunção o legislador apanha um fato conhecido, no caso o depósito bancário
e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato desconhecido que é a
obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de depósito
bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em
contrário.
Neste sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal
de omissão de rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá
pela mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo
contrário, a presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos recursos depositados em contas bancárias, com a
análise individualizada dos créditos, conforme expressamente previsto na lei.
Como a presunção representa uma prova indireta, partindo-se de ocorrências de
fatos secundários, fatos indiciários, que apontam para o fato principal, os
procedimentos estabelecidos em lei para que a presunção possa ser validamente
aplicada deve ser rigorosamente observada pela fiscalização, por ser matéria de
ordem pública que objetivam o controle da legalidade do lançamento.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
9
Neste ponto, é dever destacar que a presunção pode ser derrubada nas
impugnações dos lançamentos.
Ora, se a presunção das receitas podem ser elididas nos processos administrativos
de lançamentos, a fiscalização não poderia realizar a exclusão do SIMPLES,
enquadrando a empresa no regime de tributação “normal”, quando ainda não é
definitiva a presunção de receitas.
Realmente, conforme estabelecido no artigo 151 do Código Tributário Nacional,
as reclamações e os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do
crédito tributário; in verbis:
(...)
As impugnações, contra os lançamentos, atacam a questão da presunção de
receitas e de seus valores.
Deste modo, se a presunção de receitas ainda não é definitiva, já que pode ser
elidida, ou até mesmo diminuída, não se pode afirmar que a empresa realmente
obteve receitas superiores ao limite da Lei do Simples Nacional.
Do exposto, resta patente a nulidade da presente exclusão do Simples Nacional.

II.A.I – DO DESCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO DECRETO 3.724/01. PROVA
ILÍCITA.
Afora a nulidade acima especificada, outro vício de procedimento macula
insuperavelmente a validade do auto de infração.
Conforme se verifica nos autos, a fiscalização foi aberta, vide termo de início de
fiscalização, já com o pedido de entrega dos extratos bancários da recorrente.
Podemos afirmar que, contrariando o Decreto 3.724/2001, a fiscalização só foi
aberta para a quebra do sigilo bancário da recorrente.
A quebra do sigilo bancário é uma medida drástica, ou seja, seu regime é de
exceção, não podendo ser regra, pois tem adoção restrita e não pode ser tomada
ao bel prazer do agente público fazendário.
A preocupação do legislador neste sentido é plenamente justificável, pois o
acesso à movimentação financeira do cidadão representa sacrifício a garantia
constitucional de preservação da vida privada e da intimidade.
Ocorre, e disto não desconhecemos, que está garantia constitucional não é
absoluta, cedendo espaço a necessidades do aparelho estatal, que somente
mediante acesso a movimentação financeira poderá assegurar a preservação de
interesses que a sociedade necessita proteger, tais como a instrução processual
penal.
Do conflito entre estas garantias constitucionais, o legislador infra constitucional
julgou conveniente sacrificar a vida privada e a intimidade, mas criou balizas e
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
10
freios para a atuação do agente público diante da imperiosa necessidade de
quebra de sigilo bancário.
Assim, e para evitar o Estado Policial, ávido e insaciável cobrador de tributos, o
acesso aos dados bancários do cidadão não pode ser feita de forma
indiscriminada, limitando-se a casos extremos e mediante autorização de
autoridades com competência firmada na legislação.
Neste diapasão, o próprio executivo no exercício do seu poder regulamentar,
gizou no Decreto 3.724/01, de 10 de janeiro de 2001, as balizas autorizadoras da
quebra do sigilo bancário pelas autoridades fazendárias.
Portanto, a autoridade fazendária teria um iter procedimental a seguir quando
tiver de quebrar o sigilo do cidadão, não havendo espaço aqui para voluntarismos
ou aventuras, e muito menos para atuação discricionária, mas procedimentos que
devem ser seguidos com vinculação estrita aos termos das normas que regem a
matéria.
O decreto 3.274, de 10 de janeiro de 2001 prevê, verbis:
(...)
De pronto o decreto estipula dois requisitos para a quebra de sigilo a cargo da
autoridade fazendária, que denotam a preocupação em se evitar o atuar
arbitrário, quais sejam:  quando houver procedimento de fiscalização em curso;
 quando tais exames forem consi
.
Estes requisitos não foram seguidos pela fiscalização, e por si só são suficientes
para a decretação de nulidade do procedimento intentado contra a recorrente.
Quanto ao primeiro - procedimento de fiscalização em curso – a legislação impõe
o óbvio, ou seja, que a quebra de sigilo bancário só se justifica em face de uma
fiscalização iniciada, e que apurou no seu curso que os elementos de prova
disponíveis seriam insuficientes para comprovação de desrespeito a legislação
tributária.
Quanto ao segundo – indispensabilidade do exame da movimentação financeira –
decorre especificamente da apuração de fortes indícios de que houve omissão de
receitas, e de que os instrumentos disponíveis para prova destas circunstâncias
são falhos, restando como imprescindível o exame da movimentação financeira
do contribuinte fiscalizado.
Portanto, somente presentes estes pressupostos estaria à fiscalização autorizada
a quebrar o sigilo bancário.
Mais a legislação tributária foi além - e nisto andou bem - tal a sua preocupação
em tornar a quebra do sigilo bancário atividade plenamente vinculada. Assim, e
atendendo ao postulado da excepcionalidade da medida, tratou o Decreto
3.724/01, de 10 de janeiro de 2001, com redação dada pelo Decreto 6.104/2007,
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
11
de estabelecer quais são as situações em que a fiscalização possa considerar
indispensável o exame da movimentação do contribuinte.
(...)
A conclusão inicial pela leitura dos dispositivos acima, é que somente após
iniciado o procedimento fiscalizatório o agente terá condições de apurar as
situações acima, e que após o esgotamento das condições de sua comprovação,
será possível o pedido de quebra de sigilo bancário a autoridade competente. Não
pode haver dúvida quanto a isto!
A portaria 180/01 da SRF estipula o seguinte no seu artigo 2o., verbis:
(...)
No entanto, observando a documentação acostada, podemos afirmar que a
fiscalização descumpriu totalmente os ditames do Decreto 3.724/2001 e da
portaria 180/01(SRF).
Sobre o tema é preciosa a lição do auditor da Receita Federal Mauro Silva, que em
artigo asseverou, verbis:
(...)
Realmente, verificamos que a fiscalização buscou o modo mais fácil de
fiscalização, ignorando totalmente todos os princípios que devem nortear os seus
atos.
De fato, a fiscalização foi aberta, vide termo de início de fiscalização, já com o
pedido de entrega dos extratos bancários da recorrente.
Podemos afirmar que, contrariando o Decreto 3.724/2001, a fiscalização só foi
aberta para a quebra do sigilo bancário da recorrente.
Como resta provado, a fiscalização não realizou qualquer procedimento anterior
que levasse a conclusão que o exame da movimentação financeira era
indispensável, até mesmo porque o prazo não permitiu qualquer verificação.
Não existiu nenhum indício forte que justificasse a quebra do sigilo.
Simplesmente a fiscalização optou pelo trabalho mais fácil, ilegal e
inconstitucional, que era quebrar o sigilo bancário do contribuinte e exigir
justificativas sobre a movimentação de quatro anos atrás sob pena de presunção
de receitas.
Tal procedimento, por contrariar frontalmente o disposto no Decreto 3.724/2001,
é totalmente ilegal, e deve ser prontamente invalidado, para que haja a
manutenção das garantias e direitos do cidadão contribuinte.
Este entendimento já foi, inclusive, albergado pela jurisprudência do CARF,
conforme se depreende do julgamento a seguir:
(...)
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
12
Por tudo acima exposto, torna-se claro que o procedimento do agente fiscal
contrariou dispositivo legal; razão pela qual é ilícita a prova obtida com a quebra
do sigilo bancário, e improcedente o lançamento.
Sendo improcedente o lançamento, por consequência, também é improcedência
a exclusão do SIMPLES; já que as recitas apuradas se deram por presunção.
Não se concretizando a presunção, não há que se falar em rendimentos omitidos.
II.A.II – DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – FALTA DE PROVAS
DO SUPOSTO ILÍCITO - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
Conforme se observa no motivo da exclusão, e nos autos de infração, a presunção
de rendimentos foi embasada em uma relação de depósitos que a fiscalização
entendeu não comprovadas as origens.
Portanto as planilhas dos depósitos cujas origens não foram consideradas
justificadas pela fiscalização foram fundamentais para a presunção de receitas e
para a elaboração dos autos.
Também não se exagera ao se afirmar que tais documentos são fundamentais
para a elaboração da defesa, e para comprovar a existência do suposto ilícito.
De pronto, mesmo sem a vista imediata da documentação, a recorrente observou
que há vícios e erros nas autuações.
Contudo não há como a recorrente exercitar plenamente a sua defesa; haja vista
que a mesma não teve acesso aos documentos (planilhas dos depósitos
considerados não justificados) utilizados pela fiscalização.
Realmente, por mais incrível que pareça, até o presente momento a fiscalização
não apresentou para a contribuinte as planilhas que embasaram as autuações.
Repetimos; o ato de exclusão do simples e os autos de infração, encaminhados
para o endereço da contribuinte, não foram acompanhados das planilhas dos
depósitos cujas origens a fiscalização entendeu não comprovada.
Está claro que a defesa da contribuinte fica praticamente inviabilizada, e que a
fiscalização não provou o suposto ilícito.
Ao produzir provas, notadamente quando dirigidas a formação do seu
convencimento, o fiscal deve observar as formalidades que garantam os direitos
do contribuinte, de forma a propiciar a defesa.
A este respeito, transcrevemos os incisos, VII e X, do artigo 2o, da Lei 9.784/99,
que estabelece as normas básicas do processo administrativo no âmbito da
Administração Federal:
(...)
Desta maneira, o presente auto fere um dos princípios basilares do Direito que é o
da ampla defesa.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
13
Ante tudo o acima exposto, impõe-se o quanto antes que o autos sob oculi sejam
anulado,
julgando-se
improcedente
as
autuações
procedidas;
e
consequentemente, ante a improcedência da “presunção de receitas”, que a
exclusão do Simples seja considerada improcedente.
III - DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
Ad argumentandum tantum, caso não sejam aceitas as alegações anteriormente
deduzidas, o que se admite apenas atendendo ao princípio da eventualidade, a
empresa passa a demonstrar que, ainda assim, a mesma não deve ser excluída do
SIMPLES.
Vejamos:
III A– QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO RETROATIVA A 2013
Segundo tudo o que consta nos autos, o diligente agente fiscal, durante a
fiscalização, entendeu que a recorrente deveria ser excluída do SIMPLES de 2013
a 2014, tendo em vista que supostamente “o valor acumulado de receitas dos
anos-calendário (2012, 2013 e 2014) ultrapassou o limite previsto no Inciso II, art
3o da Lei Complementar 123/2006, com a redação dada pelo art 2o da lei
Complementar 139/2011 c/c o Parágrafo 1o do art. 2o da Resolução CGSN no
94/2011. O que caracteriza motivo de exclusão do SIMPLES NACIONAL com
efeitos a partir de 01/01/2013, por falta de comunicação obrigatória (art. 29, I c/c
art. 30, IV todos da Lei Complementar 123/2006.” (pág. 02, pdf, processo)
A presunção legal, se deu sob o argumento de omissão de receitas em virtude de
depósitos bancários de origens não comprovadas.
(...)
Portanto, “presumiu” a fiscalização que em 2012 a empresa teria auferido receita
bruta superior ao limite permitido, no caso R$3.600.000,00; razão pela qual
deveria ser excluída do simples a partir de janeiro de 2013.
Ora a presunção representa uma prova indireta, partindo-se de ocorrências de
fatos secundários, fatos indiciários, que apontam para o fato principal, os
procedimentos estabelecidos em lei para que a presunção possa ser validamente
aplicada deve ser rigorosamente observada pela fiscalização, por ser matéria de
ordem pública que objetivam o controle da legalidade do lançamento.
Neste ponto, é dever destacar que, do exame do processo administrativo em tela,
e os dos autos de infração, verifica-se facilmente que a pessoa jurídica não foi
autuada quanto ao ano de 2012.
Ou seja, para todos os efeitos legais não foi lançada qualquer omissão de
rendimentos da recorrente no ano de 2012; seja por presunção, ou não.
Ora se não houve lançamento de ofício, para todos os efeitos os lançamentos
realizados pela empresa, no ano de 2012, encontram-se tacitamente
homologados.
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
14
Como se sabe, o lançamento é atividade funcional, privativa e obrigatória da
autoridade administrativa, para a constituição do crédito tributário, conforme
estabelece o art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
(...)
Ora, Sr. Julgador, estando os lançados realizados pela empresa, no ano de 2012,
todos tacitamente homologados, não há que se falar em exclusão da empresa, do
sistema SIMPLES, no ano de 2013, em decorrência de receitas superiores ao limite
no ano de 2012.
Se o fisco não se manifestou no prazo de cinco anos, a contar do fato gerador
(2012), sobre os lançamentos efetuados pelo contribuinte, tais lançamentos
foram tacitamente homologados; não havendo mais meios para o Fisco afirmar
que a receita lançada não reflete a realidade.
Assim, para todos os efeitos permanecem os lançamentos realizados pela
empresa em 2012; ano no qual sua receita bruta foi lançada no valor de
R$1.473.641,11.
Portanto, na verdade, a empresa não ultrapassou o limite legal para a
permanência no simples no ano de 2012. Não havendo embasamento legal para
sua exclusão a partir de janeiro de 2013.

III B– QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO RETROATIVA A 2014
III B 1– EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO RELATIVO A 2013.

Como provado no tópico anterior, a exclusão não poderia se dar a partir de
janeiro de 2013, em razão da receita lançada pelo contribuinte em 2012 ter sido
tacitamente homologada, sem qualquer lançamento de ofício.
Em decorrência desta exclusão equivocada, a fiscalização tratou de autuar a
empresa como se esta não fosse optante do SIMPLES no ano de 2013.
Ora, como o lançamento, referente a 2013, foi realizado de forma errada, com
tributação sob o regime normal de recolhimento, e não na forma do Simples,
como poderia ser, se fosse o caso, resta evidente que o lançamento relativo a
2013 é improcedente.
Neste caso, sendo improcedente o lançamento relativo a 2013, para todos os
efeitos os lançamentos realizados pela empresa, no ano de 2013, é que
permanecem como juridicamente válidos.
Ora, Sr. Julgador, estando os lançados realizados pela empresa, no ano de 2013,
inalterados, e agora, provavelmente, todos tacitamente homologados, não há que
se falar em exclusão da empresa, do sistema SIMPLES, no ano de 2014, em
decorrência de recitas superiores ao limite no ano de 2013.
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
15
Assim, para todos os efeitos permanecem os lançamentos realizados pela
empresa em 2013; ano no qual sua receita bruta foi lançada no valor de R$
2.132.715,54.
Razão pela qual é totalmente improcedente a exclusão da empresa,
retroativamente a 2014, do sistema de tributação do SIMPLES.

III B 2– EM RAZÃO DO LIMITE DO SIMPLES NÃO ULTRAPASSADO EM 2013.

Mas não é só, mesmo que o lançamento relativo a 2013 não fosse improcedente
em razão da exclusão do simples equivocada; resta verificar se a recorrente
ultrapassou o limite legal no ano de 2013, de modo que pudesse ser excluída a
partir de 2014.
Como já mencionado anteriormente, a presunção de receitas ainda não é
definitiva, já que pode ser elidida, ou até mesmo diminuída, não se podendo
afirmar que a empresa realmente obteve receitas, no ano de 2013, superiores ao
limite da Lei do Simples Nacional, de modo a justificar a exclusão a partir de
janeiro de 2014.
Se os lançamentos, que imputam supostas receitas, ainda não transitaram em
julgado, não há como afirmar que a empresa teve o faturamento atribuído pelas
autuações.
Deste modo a exclusão se mostra, no mínimo, açodada e ilegal.
Ademais, é dever esclarecer acerca deste suposto faturamento atribuído pela
fiscalização.
Segundo a fiscalização no ano de 2013 a empresa teria declarado receitas no valor
de R$2.132.715,54., e teria presumido a receita de R$7.310.151,45.
Ocorre que vários fatores farão com que a presumida receita de 2013 seja
anulada, ou diminuída, a ponto de não acarretar a exclusão do Simples a partir de
2014.
Vejamos:
DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DURANTE O
PROCEDIMENTO FISCAL.
Como se observa nos autos, a simples observação dos extratos bancários já
permitiria a fiscalização obter, sem qualquer intervenção da recorrente, as origens
dos depósitos; haja vista que a imensa maioria dos depósitos se deu normalmente
na forma de cheques e transferências de contas correntes.
Tais formas de lançamentos de créditos seriam facilmente identificados na origem
com simples observação dos emitentes dos cheques e das contas que emitiram as
transferências.
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
16
Não obstante, optou a fiscalização pelo caminho mais fácil; presumindo
imediatamente a omissão de rendimentos por falta de comprovação da origem
dos depósitos.
Diz o art. 42 da Lei n° 9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo art. 4° da
Lei n° 9.481/1997 e art. 58 da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n°
10.637/2002, que:
(...)
Como denota o texto acima, o legislador estabeleceu, a partir da edição da Lei n°
9.430/1996, uma presunção legal de omissão de rendimentos. Não logrando o
titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se
a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que
os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Neste ponto, destacamos que a fiscalização não excluiu da base de cálculo do
lançamento os depósitos relacionados a receitas de empréstimos, transferências
entre contas de mesma titularidade, depósitos de cheques do próprio favorecido,
depósitos em dinheiro realizados pelo próprio favorecido, depósitos em cheques
e em dinheiro com identificação do depositante, transferências entre contas da
mesma titularidade, e etc.
Um pequeno estudo nos extratos bancários é suficiente para a verificação de que
a fiscalização não excluiu da base de cálculo do lançamento tais depósitos.
Diga-se, por oportuno, que, desde a fiscalização, é possível a verificação da origem
de os depósitos relacionados a receitas de empréstimos, transferências entre
contas de mesma titularidade, depósitos de cheques do próprio favorecido,
depósitos em dinheiro realizados pelo próprio favorecido, depósitos em cheques
e em dinheiro com identificação do depositante, transferências entre contas da
mesma titularidade, e etc, no próprio extrato bancário.
Deste modo, para que se faça justiça, é dever excluir da base de cálculo do
lançamento os depósitos relacionados a depósitos relacionados a receitas de
empréstimos, transferências entre contas de mesma titularidade, depósitos de
cheques do próprio favorecido, depósitos em dinheiro realizados pelo próprio
favorecido, depósitos em cheques e em dinheiro com identificação do
depositante, transferências entre contas da mesma titularidade, e etc, Neste
ponto, a recorrente apresenta os extratos bancários, e a planilha da fiscalização,
todos já constantes no processo administrativo, com destaques, em laranja, dos
depósitos que não poderiam compor a base de cálculo de um lançamento com
base em depósitos bancários cuja origem não foram identificados. (doc.
anexo)Conforme se verifica nos documentos apresentados, o valor de
R$2.573.220,65 não poderia compor a base de cálculo do lançamento; haja vista
estar indicado a origem no próprio extrato.
Já, também conforme se verifica nos documentos apresentados, o valor de
R$659.940,64 não poderia compor a base de cálculo do lançamento; haja vista
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
17
estar indicado a origem no próprio extrato, e por se tratarem de empréstimos
realizados pelos bancos.
Razão pela qual não há que se falar em omissão de rendimentos, destes
depósitos, a que alude o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, até porque o
§2o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os valores cuja origem
houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
Ressaltamos ainda que cabe à autoridade lançadora implementar o disposto no
§2o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, e não a autoridade julgadora sob pena
de fazer um novo lançamento.
Nessa linha de raciocínio, também decidiu, por unanimidade, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, conforme Acórdão 2201-0001.801,
julgado na sessão de 16 de agosto de 2012, que foi assim ementado:
(...)
Razão pela qual, o lançamento relativo a 2013 não pode ser mantido na sua
integridade; diminuindo consideravelmente a suposta omissão de rendimentos, e
o patamar de exclusão do SIMPLES.
DOS VALORES LANÇADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
Também podemos observar, comparando a lista dos valores lançados, com os
extratos bancários, que alguns valores lançados não existem nos extratos
bancários.
Ora, se os valores não constam nos extratos bancários, jamais poderiam compor a
base de cálculo de um lançamento de depósitos bancários de origens não
declaradas.
Deste modo, para que se faça justiça, é dever excluir da base de cálculo do
lançamento os valores que não encontram depósitos bancários correspondentes
nas contas bancárias.
Neste ponto, a recorrente apresenta os extratos bancários, e a planilha da
fiscalização, todos já constantes no processo administrativo, com destaques, em
laranja, dos depósitos que não poderiam compor a base de cálculo de um
lançamento com base em depósitos bancários cuja origem não foram
identificados. (doc. anexo)
(...)
Conforme se verifica nos documentos apresentados, o valor de R$103.196,00 não
poderia compor a base de cálculo do lançamento.
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
18
Razão pela qual não há que se falar em omissão de rendimentos, destes valores, a
que alude o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, até porque tais depósitos
não existem.
Razão pela qual, o lançamento relativo a 2013 não pode ser mantido na sua
integridade; diminuindo a suposta omissão de rendimentos de R$7.310.151,45,
em R$ 3.336.357,29 (depósitos identificados + depósitos de empréstimos +
valores que não constam nos extratos); resultando em uma suposta omissão de
rendimentos restante de R$ 3.973.794,16.
DOS VALORES JÁ DECLARADOS E IGNORADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Temos ainda que, o simples fato de um contribuinte movimentar valores em
conta corrente não significa que tais valores não foram declarados, e/ou
ofertados para a tributação.
Podemos observar nos autos de infração que não foram considerados os valores
declarados pela recorrente; fato que redunda em lançamentos indevidos.
De fato, era dever do agente, ao elaborar a planilha dos valores supostamente
movimentados pelo recorrente, deduzir destes valores os valores que o
contribuinte já tinha apresentado em suas declarações.
Deste modo é dever do agente fiscal verificar quanto o contribuinte já tinha
declarado ao fisco, e, apurada eventual diferença, somente sobre ela é que
deveria recair eventual auto de infração.
Uma rápida comparação entre os valores oferecidos na declaração e os valores da
autuação é suficiente para constatar que o agente autuante não considerou os
valores da declaração apresentada pela recorrente, fato que o levou a lançar
valores indevidos neste período.
Este, aliás, é o entendimento consolidado do CARF; senão vejamos:
(...)
Caso o recorrente seja obrigado a pagar tributos sobre ditos valores, que já foram
escriturados anteriormente, e ofertados para a tributação, estaríamos diante de
um claro BIS IN IDEM.
Dentro deste contexto, a omissão de receitas, em 2013, que agora seria de
R$3.973.794,16, deve sofrer a exclusão das receitas declaradas no valor de
R$2.132.715,54.
Após esta exclusão se percebe claramente que a receita bruta da recorrente, em
2013, não atinge o limite que justifique a exclusão da mesma do Simples a partir
de 2014.
DOS DEPÓSITOS INFERIORES A R$12.000,00 QUE SOMADOS SÃO INFERIORES A
R$80.000,00 NO ANO Após a exclusão dos valores já declarados, e a exclusão dos
valores já comprovados nos extratos bancários, é dever observar as alegações
abaixo mencionadas.
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
19
Temos ainda que, consoantes os documentos dos autos, a fiscalização considerou
não comprovados vários depósitos inferiores ao valor de R$12.000,00.
Também podemos verificar que o somatório de tais depósitos é inferior a
R$80.000,00.
Ora, é entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência administrativa que
os depósitos bancários inferiores a R$12.000,00, que somados não ultrapassem o
valor de R$80.000,00, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Tal entendimento, inclusive, foi sumulado no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF; in verbis:
(...)
Deste modo, é dever excluir do lançamento todos os depósitos inferiores a
R$12.000,00.

IV – DA PROIBIÇÃO DE CONTINUAR NO SIMPLES.

Mas não é só, mesmo que se entenda que a empresa deva ser excluída do
SIMPLES, não é crível que a mesma seja impedida de continuar no mesmo nos
períodos posteriores.
É que a empresa, nos anos de 2015, 2016, e 2017, praticou todos os atos como se
optante do sistema SIMPLES fosse.
Temos ainda que não há qualquer alegação de que as obrigações decorrentes do
sistema SIMPLES tenham sido descumpridas.
Ou seja, no ano exercício 2015, e seguintes, a empresa possuía todos os requisitos
para integrar o sistema SIMPLES, e praticou todos os atos como se fosse optante
do sistema SIMPLES.
Deste modo a proibição de integrar o SIMPLES nestes períodos se mostra, no
mínimo, açodada e ilegal.

V - DO PEDIDO
Em face do acima exposto, REQUER A RECORRENTE AO COLENDO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, a improcedência de sua exclusão
retroativa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidas pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL.
Nestes Termos, Espera Merecer Deferimento.
Fortaleza, 09 de julho de 2019.
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
20
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade da Exclusão

Alegou a Contribuinte que “a presunção das receitas pode ser elidida nos processos
administrativos de lançamentos, que a fiscalização não poderia realizar a exclusão do SIMPLES,
enquadrando a empresa no regime de tributação “normal”, quando ainda não é definitiva a
presunção de receitas”.
Aduziu que “se a presunção de receitas ainda não é definitiva, já que pode ser
elidida, ou até mesmo diminuída, não se pode afirmar que a empresa realmente obteve receitas
superiores ao limite da Lei do Simples Nacional”.
Pois bem.
A Autoridade Fiscal comprovou nos autos a omissão de receitas por presunção
legal, decorrente dos depósitos bancários constantes das contas da Contribuinte sem a
comprovação de origem nos anos calendários de 2012, 2013 e 2014 em valor superior ao limite
legal previsto de R$ 3.600.000,00, conforme dispõe o artigo 3°, II, da Lei Complementar n°.
123/2006, estando assim, correto o procedimento da fiscalização em proceder a exclusão da
autuada do Simples Nacional.
Ante o exposto, não merece prosperar o pleito formulado de nulidade da exclusão,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade- Descumprimento do Estabelecido no Decreto 3.724/01. Prova Ilícita

Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
21
Afirmou a Contribuinte que a fiscalização só foi aberta para a quebra do sigilo
bancário da recorrente, que tal fato contrariou o Decreto n°. 3.724/01.
Pontuou ainda, que o procedimento do agente fiscal contrariou dispositivo legal;
razão pela qual é ilícita a prova obtida com a quebra do sigilo bancário, devendo ser julgado
improcedente o lançamento.
Pois bem.
Cabe elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo, a
autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
22
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Desta feita, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de
observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF
(Portaria MF 1634/2023).
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer
irregularidade na quebra do sigilo bancário da recorrente, uma vez que a Contribuinte foi intimada
e reintimada para apresentar documentos, no entanto se quedou inerte, desta feita, não deve
prosperar o inconformismo recursal.
Isto posto, rejeito o pleito de nulidade da atuação por irregularidade na obtenção
de documentos.

Nulidade- Inobservância do Princípio da Ampla Defesa

Asseverou a Contribuinte que a fiscalização ao produzir provas para a formação do
seu convencimento, não observou as formalidades que garantam os direitos do contribuinte, de
forma a propiciar a defesa.
Ressaltou que o auto de infração feriu um dos princípios basilares do Direito que é o
da ampla defesa.
Pois bem.
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
23
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo da exclusão da Contribuinte do Simples
Nacional a partir de 2013.

Da Impossibilidade de Exclusão Retroativa a 2013

Alegou a Contribuinte que “do exame do processo administrativo em tela, e os dos
autos de infração, verifica-se facilmente que a pessoa jurídica não foi autuada quanto ao ano de
2012. Ou seja, para todos os efeitos legais não foi lançada qualquer omissão de rendimentos da
recorrente no ano de 2012; seja por presunção, ou não”.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
24
Pontuou que “se não houve lançamento de ofício, para todos os efeitos os
lançamentos realizados pela empresa, no ano de 2012, se encontram tacitamente homologados”.
Asseverou que “estando os lançados realizados pela empresa, no ano de 2012,
todos tacitamente homologados, não há que se falar em exclusão da empresa, do sistema
SIMPLES, no ano de 2013, em decorrência de receitas superiores ao limite no ano de 2012”.
Ressaltou que “para todos os efeitos permanecem os lançamentos realizados pela
empresa em 2012; ano no qual sua receita bruta foi lançada no valor de R$1.473.641,11”.
Sustentou que “a empresa não ultrapassou o limite legal para a permanência no
simples no ano de 2012. Não havendo embasamento legal para sua exclusão a partir de janeiro de
2013”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias nos anos calendários de
2012, 2013 e 2014, não apresentou documentos que comprovassem a origem dos
depósitos/créditos efetuados em suas contas correntes, conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu a
confirmação de que se trata de depósitos bancários não tributados, restando caracterizada a
omissão de receitas conforme dispõe o artigo 42 da Lei n°. 9.430/96.
Deve-se destacar que omissão de receitas proveniente de depósitos bancários de
origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42, da Lei no
9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
25
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, desta feita, restou comprovado pela
fiscalização que com a omissão de receitas, por presunção legal, decorrente dos depósitos
bancários constantes de suas contas sem a comprovação de origem, no ano de 2012 a empresa
apurou receita bruta de R$ 5.133.570,74, portanto, bem superior ao limite legal (R$ 3.600.000,00),
estando correto o procedimento da Autoridade Fiscal em proceder a exclusão, com efeitos a partir
do primeiro dia do exercício seguinte (2013).
No que tange a tese ventilada pela Contribuinte de que não houve lançamento
fiscal no ano calendário de 2012 e que os lançamentos realizados pela empresa, no ano de 2012,
se encontram tacitamente homologados.
Deve-se destacar que a autoridade julgadora de primeira instância foi cirúrgica ao
apreciar tal matéria, senão vejamos o acórdão recorrido, cujo teor segue abaixo:
“quando a análise destes elementos pretéritos repercute em períodos futuros,
eles podem ser analisados, não cabendo se falar em decadência e muito menos
em preclusão do direito da Fazenda em analisar tais fatos.
A saber, a contagem do prazo decadencial deve ter como base a data a partir da
qual o Fisco poderia efetuar o lançamento, ou seja, a data do fato gerador da
obrigação. Sob essa ótica, não cabe falar em impossibilidade da Autoridade Fiscal
analisar fatos de períodos anteriores, quando esses repercutirem no período não
decaído”.
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
26
Isto Posto, a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional deve ser mantida, não
merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Da Impossibilidade de Exclusão Retroativa a 2014

Aduziu a Contribuinte que a exclusão não poderia se dar a partir de janeiro de 2013,
em razão da receita lançada pelo contribuinte em 2012 ter sido tacitamente homologada, sem
qualquer lançamento de ofício.
Defendeu que como o lançamento, referente a 2013, foi realizado de forma errada,
com tributação sob o regime normal de recolhimento, e não na forma do Simples, como poderia
ser, se fosse o caso, resta evidente que o lançamento relativo a 2013 é improcedente.
Destacou que estando os lançados realizados pela empresa, no ano de 2013,
inalterados, e agora, provavelmente, todos tacitamente homologados, não há que se falar em
exclusão da empresa, do sistema SIMPLES, no ano de 2014, em decorrência de recitas superiores
ao limite no ano de 2013.
Ponderou que é totalmente improcedente a exclusão da empresa, retroativamente
a 2014, do sistema de tributação do SIMPLES.
Sustentou que se os lançamentos, que imputam supostas receitas, ainda não
transitaram em julgado, não há como afirmar que a empresa teve o faturamento atribuído pelas
autuações.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-93.305 proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE em 06/06/2019, como razão de decidir:
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
27
“(...)
Com relação ao ano-calendário de 2013, argumentou a defendente que o valor de
R$ 2.573.220,65 não poderia compor a base de cálculo do lançamento, haja vista
estar indicado a sua origem nos próprios extratos. Afirmou, ainda, que o valor de
R$ 659.940,64, no mesmo ano de 2013, refere-se a empréstimos realizados pelos
bancos. Pontuou a manifestante, também, com relação ao ano de 2013, que nos
extratos trazidos pela Autoridade Fiscal, relativos à conta no Banco Bradesco, há
um salto da movimentação do dia 31/07/2013 para o dia 20/08/2013, ou seja,
não constam os registros das movimentações do período entre 01/08/2013 a
19/08/2013. E que, nos mesmos extratos, não existe o depósito de R$ 11.460,00
na data de 02/10/2013, considerado pela Autoridade Fiscal. A despeito de tais
alegações, temos que as mesmas são irrelevantes para o caso em análise, a saber,
a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013. É que, neste
caso, toma-se por base a receita bruta acumulada do ano imediatamente
anterior, ou seja, o ano de 2012. Portanto, não merece análise tais argumentos,
posto que não traz nenhuma interferência quanto à motivação que deu causa à
exclusão da pessoa jurídica do regime diferenciado.
A manifestante trouxe também a alegação de que os valores por ela declarados
anteriormente, na sistemática do Simples, foram desconsiderados pela
Fiscalização, o que redunda em lançamentos indevidos. Deve-se ponderar que,
nos autos, estamos tratando de verificação de limite para permanência (ou não)
no Simples Nacional. Os valores eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica na
sistemática do regime diferenciado somente têm interesse nos processos que
cuidam dos lançamentos tributários relativos aos tributos devidos fora da
sistemática, nos quais as parcelas quitadas de Simples Nacional deverão ser
excluídas nos percentuais correspondentes a cada tributo que as compõem (IRPJ,
CSLL, Pis, Cofins, Contribuição Previdenciária). Sem objeto, pois, tal argumentação
nos presentes autos de exclusão do regime especial.
Deve-se, portanto, manter a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2013, conforme procedido pela Autoridade Fiscal, com
observância dos pressupostos legais que regem a matéria”.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida nesta matéria.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.

Assinado Digitalmente
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.123 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721488/2017-79
28
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 3284
DF CARF MF
Original